Tribunal: STJ
Processo: 0820781-88.2022.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2255072 - MA(2026/0025348-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: SARA DA CUNHA CAMPOS RABELO
AGRAVADO
: BERNARDO ABADE MAIA NETO
AGRAVADO
: CLODOALDO SOARES SANTOS
AGRAVADO
: EVERALDO LUIZ LOPES SILVA
AGRAVADO
: JAMES SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO BELO PIRES MATOS - MA004903
ELCIANE ALVES LUCIANO GONCALVES - MA016681
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 535, II E 924, I, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
. FALTA
SÚMULA N. 211/STJ
DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E
LEGITIMIDADE ATIVA.
284/STF.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
INCIDÊNCIA.
07/STJ.
MULTA DO
§ 4o,
ART. 1.021,
DO
. DESCABIMENTO.
CPC/2015
I – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da
.
Súmula n. 211/STJ
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, de que os exequentes eram
In casu
associados ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, sendo, portanto, partes
legítimas, demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56670831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b5ec6ba8-b5ac-48d3-ab8f-eabda7eabaf6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b5ec6ba8-b5ac-48d3-ab8f-eabda7eabaf6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2255072 - MA(2026/0025348-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: SARA DA CUNHA CAMPOS RABELO
AGRAVADO
: BERNARDO ABADE MAIA NETO
AGRAVADO
: CLODOALDO SOARES SANTOS
AGRAVADO
: EVERALDO LUIZ LOPES SILVA
AGRAVADO
: JAMES SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO BELO PIRES MATOS - MA004903
ELCIANE ALVES LUCIANO GONCALVES - MA016681
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 535, II E 924, I, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
FALTA
SÚMULA N. 211/STJ.
DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E
LEGITIMIDADE ATIVA.
284/STF.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
INCIDÊNCIA.
07/STJ.
MULTA DO
§ 4o,
ART. 1.021,
DO
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, de que os exequentes eram
In casu
associados ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, sendo, portanto, partes
legítimas, demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO MARANHÃO
contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, com os seguintes
fundamentos:
ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 desta Corte);
i)
ii)
Documento eletrônico VDA55815104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:28
Código de Controle do Documento: 55a39ad3-8a0c-4ec2-a912-7a1a270fc261

apresentação de razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte
de origem (Súmulas n. 283 e
); e
impossibilidade de revolvimento de
284/STF
iii)
matéria fática (Súmula n.
) (fls.
).
7/STJ
236/245e
Sustenta o Agravante, em síntese, que:
"a controvérsia relativa à
i)
ilegitimidade de parte no cumprimento de sentença — núcleo normativo do
II,
art. 535,
do CPC — foi efetivamente enfrentada e decidida pelo Tribunal de origem, ainda que
sem menção literal ao dispositivo. Configurado, portanto, o prequestionamento implícito
da matéria federal [...] tendo o acórdão recorrido examinado expressamente a
possibilidade de extinção do cumprimento de sentença a partir da análise da
legitimidade ativa dos exequentes — afastando-a com fundamento na coisa julgada e
na inexistência de vício apto a obstar a execução — resta evidenciado o efetivo
enfrentamento da matéria jurídica correspondente ao
I, do CPC";
houve
art. 924,
ii)
"impugnação direta e específica ao fundamento jurídico central do acórdão recorrido"; e
"não se busca nova incursão sobre o acervo probatório, mas a requalificação
iii)
jurídica de fatos já delineados pelo Tribunal de origem" (fls.
).
251/259e
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).

- Da violação aos arts. 535, II, e 924, I, ambos do Código de Processo
Civil
Acerca da suscitada ofensa aos dispositivos do estatuto processual civil,
verifico que a insurgência carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo
tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca da
questão, à luz da legislação federal indicada
carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso,
malgrado a oposição de embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente aos arts. 535, II, e 924, I do CPC.
Documento eletrônico VDA55815104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:28
Código de Controle do Documento: 55a39ad3-8a0c-4ec2-a912-7a1a270fc261

Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
seguintes julgados:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código
Civil; 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não
Lei n. 10.741/2003
foram prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de
declaração, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na
espécie, não havendo que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.147.272/RJ,
Primeira Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Cabe ressaltar, outrossim, que, diante da persistência de vício integrativo
no acórdão impugnado, a parte recorrente deveria ter alegado afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil,
, possibilitando, assim,
de forma devidamente fundamentada
a análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pela Corte
, sob pena de
a qua
não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na espécie.
Com efeito, o legislador ordinário, afinado com o princípio da primazia do
mérito que permeia o Código de Processo Civil de 2015, mediante a previsão
estampada no
do estatuto, ampliou a possibilidade de reconhecer-se o
art. 1.025
prequestionamento,
:
in verbis

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal

superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
(destaque meu).

Documento eletrônico VDA55815104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:28
Código de Controle do Documento: 55a39ad3-8a0c-4ec2-a912-7a1a270fc261

Tal dispositivo, deve ser interpretado em consonância com a missão
constitucionalmente atribuída ao Superior Tribunal de Justiça no
III, da
art. 105,
Constituição da República, qual seja, a de uniformizar a interpretação das leis federais
em grau recursal nas
.
causas efetivamente decididas
Nesse sentido, na exegese conferida ao
do
por esta
art. 1.025
CPC/2015
Corte, somente é possível considerar fictamente prequestionada a matéria
especificamente alegada – de forma clara, objetiva e fundamentada – e se
reconhecida, em relação a ela, a ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Outrossim, o acolhimento de eventual violação do
do
art. 1.022
CPC/2015
dependerá da presença
das seguintes circunstâncias processuais:
concomitante
i)
oposição de embargos de declaração, na origem, pela parte interessada;
alegação
ii)
de ofensa a esse dispositivo, nas razões do recurso especial, de forma clara, objetiva e
fundamentada, acerca da mesma questão suscitada nos aclaratórios;
publicação do
iii)
acórdão dos embargos sob a vigência do
e que
os argumentos
CPC/2015;
iv)
suscitados nos embargos declaratórios, alegadamente não examinados pela instância
, tenham aptidão para, em tese, infirmar as conclusões do julgado.
a quo
, não restaram preenchidos os requisitos para reconhecer-se o
In casu
prequestionamento
, porquanto não houve indicação de violação ao
do
ficto
art. 1.022
CPC nas razões do recurso especial.

- Da ofensa ao
o-A da Lei Federal n.
art. 2
9.494/1997
Quanto à questão relativa à legitimidade ativa, o tribunal de origem
manifestou-se nos seguintes termos (fls.
):
46/54e

A decisão proferida em primeiro grau fundamentou seu entendimento pela
legitimidade dos agravados, nos seguintes termos:

Verifico que não procede a alegação do executado, que
pretende a improcedência da execução em virtude da alegação
de ilegitimidade ativa.
Compulsando os autos, verifico que os exequentes conseguiram
demonstrar de forma robusta a sua condição de filiado a
ASSEPMMA à época da propositura da ação coletiva, vez que
fora anexada à inicial a lista de filiados à associação, a qual
confirmou a condição de associado dos exequentes.
Ademais, observo que também fora apresentada autorização
expressa dos associados para a propositura da demanda
coletiva, elementos que, em conjunto com os demais
documentos, comprovam de forma suficiente a condição de
filiados e, como consequência, parte legítima a propor o
De outro lado, no caso em apreço, o
cumprimento de sentença.
Estado não impugnou quanto aos valores apresentados pela
parte exequente. (ID 67908458, proc. orig.)

O Estado repisa seus argumentos já lançados em contestação de
ilegitimidade dos exequentes por não demonstrarem sua filiação e
representatividade ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, impugnando
os documentos apresentados e ressaltando os Temas 82 e 499 do STF.
Antes de adentrar à impugnação dos documentos, acolho o parecer
ministerial pela não incidência dos precedentes qualificados definidos nos
Temas 82 e 499 do STF, agregando sua fundamentação ao meu voto:
Documento eletrônico VDA55815104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:28
Código de Controle do Documento: 55a39ad3-8a0c-4ec2-a912-7a1a270fc261

Quanto ao mérito, urge destacar que melhor razão não assiste
ao agravante, tendo em vista que diferentemente do alegado, os
requerentes, ora denominados agravados, colacionaram aos
autos documentação que demonstra que são associados à
ASSEPMMA desde o ano de 2011 (id 16542757 – Pje1), ou
Noutro giro,
seja, antes mesmo da propositura de Ação Coletiva.
insta rememorar que a exigência de autorização expressa do
associado para o ajuizamento de ação coletiva só restou
estabelecida quando do julgamento do RE no
em
573.232/SC
ou seja, mais de dois anos após a propositura da
14/05/2014,
Pelo contrário, ao tempo da
Ação Coletiva em questão.
propositura da ação coletiva ora debatida, o STF ainda não tinha
fixado a tese acima transcrita, vigorando até então entendimento
pacífico do STJ, segundo o qual “os sindicatos e associações
têm legitimidade para, na condição de substitutos processuais,
ajuizarem ações na defesa do interesse de seus associados,
independentemente de autorização expressa destes” (R Esp
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). Por esta razão, a
866.350/AL,
questão da legitimidade não foi sequer discutida na ação
coletiva, sendo que durante todo o curso processual os
associados foram tratados como substituídos, assim transitando
em julgado e, por via de consequência, formando o título
executivo em favor de todos os associados, independentemente
de autorização expressa e presença em lista anexada à inicial
da ação coletiva. Descabido, portanto, em sede de execução,
desconstituir-se a coisa julgada material formada nas decisões
da ação coletiva, as quais, vale frisar, asseguraram o direito lá
concedido a todos os associados da Associação dos Servidores
Públicos Militares do Maranhão – ASSEPMMA. Nesta senda,
não há que falar em ilegitimidade ativa no caso em apreço,
razão pela qual a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de
Direito da 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
afigura-se correta, não havendo motivos para reformá-la. [...] (ID
21979791)

No caso em questão, a ação coletiva foi proposta em 14.4.2012 e seu
julgamento final por esta Corte foi julgado em 27.3.2014 (ID 16542755,
proc. orig.), antes do julgamento do precedente impositivo no RE 573.232 (
, que pacificou a exigência de lista dos associados
Tema 82/STF)
representados e apontados na inicial, julgado em 14.5.2014.
Nesses termos, em sede de precedente qualificado impositivo, o acórdão
coletivo não tinha ordem de sobrestamento da matéria e não devia
observância obrigatória a tese ainda não julgada, destacando-se que não
houve embargos, recurso extremo ou rescisória sobre o acórdão.
[...]

Deveras, a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença
originário, conforme consta dos autos, transitou livremente em
julgado em
(cf. fl. 262 dos autos originários),
22/04/2014
enquanto que os precedentes do STF, RE 573.2322, que, em
suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos
da representação e substituição processual, requer a
autorização expressa dos associados em lista acostada junto à
inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo,
foi julgado em 14.5.2014 (com respectivo trânsito em julgado em
3, enquanto que o sentença coletiva originária
27/10/2015)
transitou em julgado em abril de 2014, antes mesmo do
julgamento do precedente, conforme dito anteriormente; o RE
612.0434, por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia
subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por
Documento eletrônico VDA55815104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:28
Código de Controle do Documento: 55a39ad3-8a0c-4ec2-a912-7a1a270fc261

associação somente aos filiados residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de
conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já
transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária,
objeto da execução em questão.
[...]

É dizer: em razão de a matéria ter transitado em julgado, constituiu-se título
executivo judicial, bem como se operaram os efeitos da coisa julgada, de
modo a impedir a sua rediscussão em fase de execução, máxime quando
sequer há notícias de ação rescisória visando à sua desconstituição. Diante
desse cenário, tendo em vista que o acórdão em exame condenou o Estado
do Maranhão à restituição dos valores descontados dos vencimentos dos
seus associados a título de contribuição ao FUNBEM, restando, ainda,
evidente a ocorrência da coisa julgada, não há mais o que ser discutido a
respeito da matéria, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Não bastasse, à época do ajuizamento da ação coletiva (em 2012), o STJ
há muito já havia sedimentado o entendimento segundo o qual "os
sindicatos e associações têm legitimidade para, na condição de substitutos
processuais, ajuizarem ações na defesa do interesse de seus associados,
independentemente de autorização expressa destes " (R Esp 866.350/AL,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima) ou da "apresentação de relação nominal
de associados" (R Esp
Rela. Mina. Nancy Andrighi), além dos
805.277/RS,
AgRg no AR Esp: 385226- DF e AgRg no R Esp: 1182454-SC, assim como
tantos outros, tais como demonstram os arestos abaixo transcritos por suas
ementas:
[...]
Isso se dava porque os requisitos acima mencionados, atualmente exigidos
pela
para o ajuizamento de ação coletiva, conforme
Lei 9.494/97
mencionado pelo Estado do Maranhão, aparentavam estar em
contraposição à Constituição Federal, que exige apenas que a respectiva
"organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída" esteja "em funcionamento há pelo menos um ano". Daí
entender, diferentemente do entendido pelo juízo a quo e o defendido pelo
Estado do Maranhão, não haver falar-se em ilegitimidade ativa ad causam
dos apelantes.
Deveras, a título de acrescer aos exemplos supracitados, no sentido de
demonstrar que o STJ, inclusive, ao tempo do julgamento pelo STF, do RE
573.232, tinha firme posição contrária, ou seja, para ele as associações não
precisavam de autorização expressa de seus filiados, cito o seguinte aresto:
[...]
Ressalta-se, ainda, que a análise sobre a legitimidade na execução de título
coletivo se resolve no cumprimento individual da ação coletiva, não
precluindo a questão. Contudo, da mesma forma dos casos de legitimidade
na fase de conhecimento, volta-se os olhos para o ajuizamento da ação
coletiva para se aferir se realmente o exequente tem ou não legitimidade
para executar o cumprimento de sentença.
Nesses termos, adequada a imposição normativa aplicada ao caso,
acolhendo-se a não incidência dos Temas 82 e 499 do STF, posteriores ao
acórdão julgado na ação coletiva, deve-se aferir, neste caso, somente se o
exequente era ou não associado ao tempo do ajuizamento da ação coletiva,
conforme jurisprudência firmada à época do ajuizamento e do acórdão
coletivo.
[...]
(Destaques meus).

Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, "que este cumprimento
individual foi ajuizado pelo exequente sem juntar prova de sua condição de associado
Documento eletrônico VDA55815104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:28
Código de Controle do Documento: 55a39ad3-8a0c-4ec2-a912-7a1a270fc261

à época do ajuizamento da ação ordinária e, ainda, sem prova da autorização expressa
para serem representados nela" [...]. Deve "ser declarada ilegítima a parte e extinto o
Cumprimento de Sentença quando o exequente não comprove os requisitos para se
beneficiar do título coletivo, no caso, a filiação à época, a residência no âmbito da
jurisdição, a autorização expressa para ajuizamento e, ainda, sua presença na lista de
representados anexada com a inicial na fase de conhecimento" (fls.
e 151e).
146/145e
Confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte
e a insurgência
a qua
recursal, resta evidenciado que o Agravante deixou de impugnar, de maneira eficaz,
fundamentos suficientes do acórdão recorrido, quais sejam:

os requerentes colacionaram aos autos documentação que
i)
demonstra que são associados à ASSEPMMA desde o ano de 2011 ou seja,
antes mesmo da propositura de Ação Coletiva;
a exigência de autorização expressa do associado para o
ii)
ajuizamento de ação coletiva só restou estabelecida quando do julgamento do
RE no
em
ou seja, mais de dois anos após a propositura
573.232/SC
14/05/2014,
da Ação Coletiva em questão;
) ao tempo da propositura da ação coletiva ora debatida, o STF ainda
iii
não tinha fixado a tese acima transcrita, vigorando até então entendimento
pacífico do STJ, segundo o qual “os sindicatos e associações têm legitimidade
para, na condição de substitutos processuais, ajuizarem ações na defesa do
interesse de seus associados, independentemente de autorização expressa
destes”; e
o RE 612.0434, por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia
iv)
subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos
filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da
ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de
conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito)
a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão; e
adequada a imposição normativa aplicada ao caso, acolhendo-se a
v)
não incidência dos Temas 82 e 499 do STF, posteriores ao acórdão julgado na
ação coletiva, deve-se aferir, neste caso, somente se o exequente era ou não
associado ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, conforme jurisprudência
firmada à época do ajuizamento e do acórdão coletivo.

Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
foi decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Documento eletrônico VDA55815104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:28
Código de Controle do Documento: 55a39ad3-8a0c-4ec2-a912-7a1a270fc261

Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DISCURSÃO SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA
DO PARQUET. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO E RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283
E
MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O
284/STF.
ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF.
(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia,
os óbices das Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.050.268/SP,
Primeira Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO
PROCON ESTADUAL. EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES ACERCA DA
COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS. CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO
ÀS
NORMAS
CONSUMERISTAS.
CABIMENTO
DA
MULTA
APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DO
PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO NÃO
COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza
sucumbência em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o
que de antemão assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários
advocatícios devidos calculados sobre o proveito econômico obtido".
Como a fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para
manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o
ponto, não há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.087.302/MG,
Segunda Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Documento eletrônico VDA55815104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:28
Código de Controle do Documento: 55a39ad3-8a0c-4ec2-a912-7a1a270fc261

Outrossim, acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos
a qua,
elementos fáticos contidos nos autos, consignou (fls.
):
54/55e

Ressalta-se, ainda, que a análise sobre a legitimidade na execução de título
coletivo se resolve no cumprimento individual da ação coletiva, não
precluindo a questão. Contudo, da mesma forma dos casos de legitimidade
na fase de conhecimento, volta-se os olhos para o ajuizamento da ação
coletiva para se aferir se realmente o exequente tem ou não legitimidade
para executar o cumprimento de sentença.
Nesses termos, adequada a imposição normativa aplicada ao caso,
acolhendo-se a não incidência dos Temas 82 e 499 do STF, posteriores ao
acórdão julgado na ação coletiva, deve-se aferir, neste caso, somente se o
exequente era ou não associado ao tempo do ajuizamento da ação coletiva,
conforme jurisprudência firmada à época do ajuizamento e do acórdão
coletivo. Nesse sentido, temos julgado do STF em caso semelhante desta
Corte:
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM
FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE
FATOS
E
PROVAS:
IMPOSSIBILIDADE
NO
CAMPO
EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO No 279 DA
SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios
dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a
legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito
em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria
sido decidida. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante
a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória.
Incidência do óbice do enunciado no 279 da Súmula do STF. 3.
Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1414996
AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado
em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO D
DIVULG
Je-s/n
22-04-2024 PUBLIC 23-04- 2024)
[...]
Na análise dos documentos juntados e da impugnação posta, afere-se que
consta dos autos da Ação Coletiva 14081-78.2012, a ata da assembleia da
associação, onde foi autorizado o ajuizamento da Ação coletiva (ID
16542750), bem como sua ratificação para dar continuidade ao processo
referente à devolução de parcelas indevidamente descontado a título de
FUNBEN (ID 16542751), esta tendo data posterior ao ajuizamento da
demanda pois somente ratificou a continuidade do interesse da classe
representada.
Quanto à alegação de que a lista foi elaborada unilateralmente pela
associação, não possui sustentação, pois é lógico que quem pode fornecer
a lista dos associados é a própria entidade, não havendo fato circunstancial
seguro para afastar sua idoneidade.

, a análise da pretensão recursal – de ver reconhecida a ilegitimidade
In casu
ativa para o cumprimento de sentença – a fim de revisar o entendimento adotado pela
Corte
– de que os
a qua
exequentes eram associados ao tempo do ajuizamento da
– demanda necessário revolvimento de
ação coletiva, sendo, portanto, partes legítimas
matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz da
segundo
Súmula n. 7/STJ,
a qual, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55815104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:28
Código de Controle do Documento: 55a39ad3-8a0c-4ec2-a912-7a1a270fc261

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS E
PENSIONISTAS APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI N. 6.903/1981.
PARCELA
AUTÔNOMA
DE
EQUIVALÊNCIA
-
PAE.
DIREITO
RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA. OFENSA AO
DO
ART. 1.022

NÃO
CONFIGURADA.
LEGITIMIDADE
DA
PARTE
CPC/2015
EXEQUENTE ATESTADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
legitimidade da parte exequente no julgamento do agravo de instrumento
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela
União no cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n.
referente ao pagamento da Parcela
0006306-43.2016.4.01.3400/DF,
Autônoma de Equivalência Salarial - PAE aos substituídos da Associação
Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA.
Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil, mas em entendimento contrário aos
art. 1.022
interesses da recorrente.
2. Verifica-se que o acórdão regional analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo
o qual: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial."
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.400.008/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES
SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO
COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos
autos, pela legitimidade ativa do servidor para propor a execução, não pode
ser apreciado sem rever os limites do título executivo judicial formado em
ação coletiva, providência vedada em recurso especial, sob pena de ofensa
à Súmula 7 desta Corte.
Precedentes do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
REsp n. 1.778.477/RS,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2022,
4/5/2022.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
Documento eletrônico VDA55815104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:28
Código de Controle do Documento: 55a39ad3-8a0c-4ec2-a912-7a1a270fc261

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Documento eletrônico VDA55815104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:28
Código de Controle do Documento: 55a39ad3-8a0c-4ec2-a912-7a1a270fc261

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.255.072 / MA
Número Registro: 2026/0025348-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08207818820228100000 140817820128100001 8011636220198100001 8207818820228100000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : SARA DA CUNHA CAMPOS RABELO
RECORRIDO
: BERNARDO ABADE MAIA NETO
RECORRIDO
: CLODOALDO SOARES SANTOS
RECORRIDO
: EVERALDO LUIZ LOPES SILVA
RECORRIDO
: JAMES SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO BELO PIRES MATOS - MA004903
ELCIANE ALVES LUCIANO GONCALVES - MA016681
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : SARA DA CUNHA CAMPOS RABELO
AGRAVADO
: BERNARDO ABADE MAIA NETO
AGRAVADO
: CLODOALDO SOARES SANTOS
AGRAVADO
: EVERALDO LUIZ LOPES SILVA
Documento eletrônico VDA56640576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: d52fd0bc-794e-4619-b1b8-2667a9850976

AGRAVADO
: JAMES SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO BELO PIRES MATOS - MA004903
ELCIANE ALVES LUCIANO GONCALVES - MA016681
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: d52fd0bc-794e-4619-b1b8-2667a9850976